Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707297-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MIGUEL QUIRINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RENATA MIGUEL QUIRINO D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por RENATA MIGUEL QUIRINO e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela primeira Apelante, direcionado à nulidade e à revisão de ato administrativo que decretou a sua demissão do serviço público, e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em contrarrazões (ID 33293162), o Apelado, DISTRITO FEDERAL, arguiu preliminar de suspensão do processo em razão de que os temas aqui tratados já tiveram repercussão geral reconhecida pelo STF. Isto posto, em observância ao princípio do contraditório e a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante, RENATA MIGUEL QUIRINO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de suspensão do processo, ventilada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022 14:31:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador